Tribunal: TJDFT
Processo: 0710757-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Direito Tributário. Direito civil. Embargos de declaração na apelação cível. Inclusão do pis e da cofins na base de cálculo do icms. Tema n. 69/stf. componentes do valor total da operação. sobrestamento. Ausência de omissão ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão, que segundo o embargante apresentou omissão e contradição.
2. O embargante alega que o acórdão foi contraditório ao abordar o Tema 69 do STF e sua aplicação.
3. Sustenta também que há omissão e contradição na análise do fato gerador do ICMS.
4. Por fim, pede o sobrestamento dos Autos até que o STJ finalize o julgamento dos Recursos Especiais no 2.091.202/SP, 2.091.203/SP, 2.091.204/SP e 2.091.205/SP.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 69/STF é aplicável ao caso em questão; (ii) estabelecer se é legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS; e (iii) verificar a possibilidade de sobrestamento dos Autos.
III. Razões de decidir
5. O acórdão apreciou minuciosamente a questão fática, não havendo omissão ou contradição.
6. A decisão colegiada está devidamente fundamentada, abordando todos os pontos necessários à resolução da controvérsia
7. O embargante não conseguiu atestar a contradição na aplicação do Tema 69/STF, de forma que a situação presente diverge do cenário previsto no referido Tema.
8. A análise do fato gerador do ICMS não foi omissa ou contraditória, uma vez que levou em conta a legislação vigente (art. 155, § 2°, IX, “b” da CF/88 e art. 13, § 1o, da LC n. 87/1996) e o entendimento jurisprudencial.
9. A determinação do STJ é para o sobrestamento dos Autos de processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação na Segunda Instância e/ou no STJ, não atingindo, portanto, os presentes Autos.
IV.Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecido e rejeitados.